Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-98.2022.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000370-98.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[H. G. G. D. N. - CPF: 098.204.391-08 (APELANTE), OTAIR DAS NEVES - CPF: 460.362.611-87 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), OTAIR DAS NEVES - CPF: 460.362.611-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), H. G. G. D. N. - CPF: 098.204.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em favor de menor com diagnóstico de tumor cerebral maligno (CID C711), determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cláudia-MT a imediata transferência do paciente para unidade hospitalar com leito de UTI pediátrica, em razão da ausência de estrutura adequada no Hospital Regional de Sorriso. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, conforme Tema 1.002/STF. A Defensoria recorre exclusivamente para majorar os honorários.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, em demanda de saúde com proveito econômico inestimável, é adequado, razoável e proporcional, considerando os critérios legais e a recente tese firmada pelo STJ no Tema 1.313.

III. Razões de Decidir

3.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), firmou tese com caráter vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o § 8o-A do art. 85 do CPC.

4.

A aplicação da equidade deve observar os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo de tramitação, sem, contudo, resultar em valor irrisório ou meramente simbólico, sob pena de esvaziar a função institucional dos honorários sucumbenciais.

5.

No caso concreto, embora a sentença tenha adotado corretamente o critério da equidade, o valor fixado (R$ 500,00) revela-se desproporcional diante da complexidade da causa, da importância do direito tutelado (saúde de menor com câncer) e da atuação da Defensoria Pública, motivo pelo qual a majoração para R$ 1.500,00 é medida de justiça.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ.

2.

A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação de valores irrisórios ou meramente simbólicos.

3.

O valor de R$ 1.500,00 revela-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, caput e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o; CPC, arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 114005, Tema 1.002 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por H. G. G. N., representado por seu genitor, Otair das Neves, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia-MT, condenou os entes federativos à obrigação de imediata transferência do menor para unidade hospitalar que dispusesse de leito de UTI pediátrica, diante do diagnóstico de tumor cerebral maligno (CID C711) e da ausência de estrutura adequada no Hospital Regional de Sorriso para o tratamento emergencial.

Ainda, afastou a imposição de multa diária, por entender que há outros meios coercitivos mais adequados à Fazenda Pública, como o sequestro de valores, e reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1.002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria, arbitrando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o montante é irrisório, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e pleiteia sua majoração.

Alega que a fixação da verba honorária deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), levando-se em conta o grau de zelo profissional, a importância da causa e o tempo exigido para o seu acompanhamento.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão do
quantum
nos casos em que o valor arbitrado mostra-se irrisório, citando precedentes como o REsp 1.650.737/RS e o AgRg no AREsp 511.429/RJ.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado pelo STF no RE 114005 (Tema n. 1.002), que reconheceu a legitimidade da Defensoria para receber honorários mesmo quando litiga contra o ente ao qual está vinculada.

Defende, por fim, que a fixação equitativa não pode resultar em valor meramente simbólico, sob pena de esvaziar a finalidade constitucional e institucional da verba sucumbencial.

Diante do exposto, requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 208968726),
nas quais defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o caso envolve direito de valor inestimável (saúde e vida), razão pela qual os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC.

Argumenta que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, em ações envolvendo o fornecimento de tratamento médico, o proveito econômico é inestimável, cabendo a fixação por equidade, citando o Tema n. 1.046 e o AgInt no AREsp 1.923.626/SP.

Sustenta, ademais, que não houve resistência injustificada por parte do Estado, mas apenas dificuldades operacionais, o que afastaria a imposição de honorários em valores expressivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 214807160).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por por H. G. G. N., representado por seu genitor, Otair das Neves, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia-MT.

Na ocasião, a Magistrada condenou os entes federativos à obrigação de imediata transferência do menor para unidade hospitalar que dispusesse de leito de UTI pediátrica, diante do diagnóstico de tumor cerebral maligno (CID C711) e da ausência de estrutura adequada no Hospital Regional de Sorriso para o tratamento emergencial; bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixados para os honorários advocatícios de sucumbência, a Defensoria Pública recorre, pleiteando sua majoração.

Vê-se que a controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Apesar de o direito que fundamenta a ação possuir valor incalculável, constata-se que o valor dado à causa foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista o objeto da demanda (UTI pediátrica).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, a Juíza entendeu por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se desarrazoada e desproporcional, devendo ser majorada.

Assim, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) melhor se adequa ao caso em tela, sendo razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025